Tribunal: STF
Processo: RE 92187
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
-CONCORDATA. DEPOSITO JUDICIAL EM CONTA QUE RENDE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CREDORES.
-O DEPOSITO DAS IMPORTANCIAS DEVIDAS, FEITO EM GARANTIA, AINDA QUE
NÃO CONSTITUA PAGAMENTO, RETIRA DO PODER DE DISPOSIÇÃO DO DEVEDOR AS
QUANTIAS DEPOSITADAS, QUE, A ORDEM DO JUÍZO, PASSAM AO DOMÍNIO DO
CREDOR, TÃO LOGO FIXADO E RECONHECIDO O CRÉDITO. CABE-LHE, POIS, A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEPOSITO.
NO CASO, NÃO CORREU A CONTA DO CONCORDATARIO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.